Tribunal: TJPA
Processo: 0011543-70.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011543-70.2018.8.14.0012

APELANTE: GERALDO FRANCISCO LIMA DE LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo simples (art. 157, caput, do cp). pleito de redução da pena. afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime. acolhimento. mantidas as vetoriais desfavoráveis de antecedentes e personalidade. reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, ainda que extrajudicial. compensação integral com agravante da reincidência. redimensionamento da pena. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e 80 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo simples, consistente na subtração de aparelho celular mediante grave ameaça com uso de faca.

2. A defesa postula o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, adoção de fração menor na exasperação, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensação integral com a agravante da reincidência e dispensa da pena de multa.

ii. questão em discussão

2. Há três questões centrais: (i) se é legítima a valoração negativa das circunstâncias e da personalidade na primeira fase da dosimetria; (ii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que realizada apenas na fase inquisitorial; (iii) se é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a referida atenuante.

iii. razões de decidir

3. Mantida a valoração negativa da personalidade, diante de elementos concretos indicativos de propensão à prática criminosa e envolvimento em motins carcerários, e dos antecedentes criminais por condenações definitivas anteriores.4. Afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fator surpresa é inerente ao tipo penal do roubo. 5. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), ainda que parcial e extrajudicial, conforme orientação consolidada do STJ. 6. Admitida a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência do STJ. 7. Pena redimensionada para 5 anos e 5 meses de reclusão e 14 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O fator surpresa é inerente ao tipo penal do roubo e não justifica, por si só, a negativação da circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 2. A confissão espontânea, ainda que parcial, extrajudicial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante, independentemente de sua influência no convencimento do julgador. 3. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mesmo nos casos de reincidência específica, salvo hipóteses de multirreincidência.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, d, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.179.850/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 30/06/2025; AgRg no AREsp n. 2.349.525/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e
LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
GERALDO FRANCISCO LIMA DE LEÃO
, em face da sentença que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado,
além de
80 (oitenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
artigo 157,
caput,
do Código Penal
.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia 21 de novembro de 2018, por volta das 15h45min, o acusado, utilizando-se de uma faca de serra e grave ameaça, abordou a vítima Ítalo André da Silva Matos, de 14 anos de idade, subtraindo-lhe um aparelho celular Samsung Galaxy J4, fato ocorrido no Município de Cametá
.
Após empreender fuga, foi localizado por populares e posteriormente preso pela polícia, que recuperou o bem subtraído e o restituiu à vítima. Em sede policial, o réu confessou a autoria delitiva. (ID 22550856)

Em
razões recursais
(ID 22550976), a defesa requer o redimensionamento da pena aplicada para que, na
primeira fase
, seja decotada a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à
personalidade
e às
circunstâncias do crime.
Subsidiariamente, caso mantidas as valorações, adotar a
fração de 1/6
para eventual exasperação, conforme a jurisprudência do STJ. Na
segunda fase,
pugna pelo
reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial
e, em seguida, que
seja aplicada a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Por fim, pede a dispensa da pena de multa,
prequestionando a matéria.

Em
contrarrazões
(ID 22550978), o representante ministerial pede pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o D. Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
se manifesta pelo “
CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e em seu mérito pelo PROVIMENTO PARCIAL, somente para ser reconhecida e aplicada a atenuante de confissão.”
(Textual) (ID 23117055)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas nos autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelo depoimento do policial militar que efetuou a prisão em flagrante, além da recuperação do aparelho celular subtraído. Ademais, o próprio acusado confessou o crime em sede policial.
Assim, tem-se como demonstrada a prática do delito de roubo simples, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito, primeiramente, à
fixação da pena-base acima do mínimo legal
, diante da valoração negativa de três vetores:
antecedentes
,
personalidade
e
circunstâncias do crime
.

O crime de roubo simples está tipificado no
art. 157, caput, do Código Penal
, cuja redação dispõe:

“Art. 157, caput –
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena –
reclusão, de
quatro a dez anos
, e multa.”

No caso em análise, o juízo
a quo
, ao aplicar a dosimetria,
fixou a pena-base acima do mínimo legal
, nos seguintes termos (
sentença
ID 22550968)

“1. CULPABILIDADE:
o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado.

2. ANTECEDENTES:
o réu registra contra si antecedente criminal, referente a condenação em processo criminal por crime de homicídio qualificado (nº 0005216-90.2011.814.0006), conforme se depreende da sua certidão de antecedentes criminais, inclusive estando em cumprimento de pena.

Ressalta-se que, em respeito à Súmula 241/STJ, o mau antecedente registrado aqui não se confunde com

o utilizado para a constatação da agravante da reincidência.

3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social não investigada, portanto deixo de valorar tal quesito.

4. PERSONALIDADE:
personalidade voltada para o crime, uma vez existente mais um registro de condenação pretérita por crime de roubo (ação penal nº 0001127-14.2016.814.0012) e comprovação, conforme ID 38619514, de envolvimento com motins dentro do presídio enquanto cumpria prisão preventiva (CRRCAM/SEAP), tendo contribuído para a insegurança da unidade carcerária, tendo sido necessário seu recambiamento.

5. MOTIVOS:
os motivos do crime, ainda que repugnantes, são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado.

6. CIRCUNSTÂNCIAS:

prejudiciais ao réu, eis que a vítima foi, inesperadamente, surpreendida pela conduta do acusado, lhe reduzindo a capacidade de reação frente à investida criminosa, utilizando-se de arma branca.

7. CONSEQUÊNCIAS:
não há registro de maiores consequências do crime, senão as inerentes ao tipo penal.

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

DOSIMETRIA DE PENA:

Levando em consideração a gravidade da conduta praticada, bem como a filiação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 5ª Turma. AgRr nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/04/2023
), hei por bem aplicar a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 157, caput, do CPB.”

Antes de mais, insta frisar que individualização da pena se insere no âmbito da
discricionariedade vinculada do magistrado
, que deve fundamentar, com base em elementos concretos, a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sob pena de nulidade (STJ - AREsp: 00000000000002862631, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 16/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 18/07/2025).

No caso, o acréscimo da pena-base foi lastreado na valoração desfavorável de 03 (três) circunstâncias judiciais: antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime, de onde a defesa se insurge contra a negativação das vetoriais
“personalidade”
e
“circunstâncias do crime.”.

A sentença valorou negativamente a
personalidade do agente
, sob o argumento de que este demonstra inclinação para o crime, pois, além da condenação pretérita por roubo (processo nº 0001127-14.2016.814.0012), há comprovação de que, durante a prisão preventiva,
participou de motins no estabelecimento prisional (CRRCAM/SEAP), colocando em risco a segurança da unidade e exigindo seu recambiamento
.

Esses elementos revelam desvio acentuado de conduta e indiferença às normas sociais, legitimando a exasperação da pena-base. Tal fundamentação é concreta e idônea, pois vai além da mera menção genérica ou da simples existência de antecedentes criminais.

Portanto,
mantém-se a valoração negativa da personalidade
, pois devidamente demonstrada nos autos.

Já
"As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi
"(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.349.525/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

No caso, a sentença negativou o vetor “circunstâncias”, por considerar prejudicial ao réu o fato de a vítima ter sido surpreendida de forma inesperada, reduzindo sua capacidade de reação.

Todavia, essa fundamentação
não pode subsistir
, pois o fator surpresa é inerente ao tipo penal do roubo, caracterizado exatamente pela ação repentina e pelo emprego de violência ou grave ameaça. Logo,
afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime
, devendo tal vetor ser considerado neutro.

Após as correções na
primeira fase da dosimetria
, restam negativados
dois

vetores judicial – antecedentes e personalidade do agente
, o que, por sua vez, justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na
Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal
, que dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.”

Todavia, deixo para fixar o
quantum
da pena-base no momento oportuno, após a análise integral das fases subsequentes.

Na segunda etapa
, cumpre apreciar as
agravantes e atenuantes
.

O apelante pugna pelo reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, ainda que esta tenha ocorrido apenas na fase inquisitorial.

Assiste-lhe razão.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
qualquer forma de confissão, ainda que parcial, extrajudicial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante
, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal. Sobre o assunto, veja-se recente julgado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DELITO COMETIDO DURANTE REPOUSO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DE SUA INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR OU DE SER PARCIAL/QUALIFICADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí que manteve a condenação do recorrente por furto qualificado, reduzindo a pena a 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, e 22 dias-multa. O recorrente pleiteia o redimensionamento da pena, mediante a reanálise da negativação da culpabilidade e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade dos fundamentos utilizados para a negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena; (ii)
analisar se a confissão parcial, não utilizada para o convencimento do julgador, pode ser reconhecida como circunstância atenuante nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. Não obstante este Superior Tribunal tenha consolidado entendimento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (Tema 1.087), é possível ao Juízo de primeiro grau, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamentar a exasperação da pena-base em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno.

4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada no REsp n. 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso especial parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial ou qualificada, e independentemente de sua influência no convencimento do julgador.
2. É cabível a exasperação da pena-base em razão de o furto ter sido cometido durante o repouso noturno".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, d.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 2.139.120/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024; AgRg no HC n. 956.057/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025; REsp n. 2.092.193/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025. (REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de
26/6/2025
.) ”
Destaquei

No caso em tela, verifica-se que
o próprio juízo sentenciante mencionou expressamente a confissão do réu
na fundamentação da decisão, conforme transcrição:

“Ora, o acusado, em sede policial, confessou a prática delitiva. Ainda, a vítima não teve dúvidas em confirmar que a pessoa detida foi a mesma que lhe anunciou o assalto. (...)”
(ID 22550968 – Sentença).

Esse registro comprova que o réu admitiu a prática delitiva em sede policial, circunstância que colaborou para a elucidação dos fatos e foi expressamente considerada pelo magistrado.

Na mesma toada, foi o parecer ministerial, veja-se;

“Nesse sentido, assiste razão à Defesa, pois vê-se que existem fatores no processo que se inclinam ao reconhecimento da atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, tendo em vista que o Juízo a quo ao prolatar a r. sentença, também fundamentou-a na confissão do acusado. (...)”

Portanto,
acolho o pedido da defesa para reconhecer a atenuante da confissão espontânea
, a ser considerada no cálculo da pena.

A defesa requer, ainda, a
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, ambas incidentes na segunda fase da dosimetria.

O pedido deve ser acolhido.

A luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
é admissível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, ainda que a reincidência seja específica, desde que a confissão tenha sido formalmente reconhecida e o réu não ostente multirreincidência.

Nesse sentido, a ementa do
REsp 2.179.850/SP
, de relatoria do Ministro
Sebastião Reis Júnior
, julgado em 24/06/2025, restou assim ementada:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO INDEPENDENTE DE SUA UTILIZAÇÃO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE CONDENADO A PENA INFERIOR A 4 ANOS. SÚMULA 269/STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a condenação do recorrente por furto simples, negando a aplicação do princípio da insignificância e a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito de furto simples, considerando a reincidência do agente pela prática de anterior crime patrimonial;

(ii) analisar a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; e (iii) examinar a adequação do regime prisional.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ impede a aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência específica, devido à maior reprovabilidade e periculosidade social da conduta.

4. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível, mesmo em casos de reincidência específica, conforme orientação pacificada no STJ.

5. O regime prisional semiaberto é adequado para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis, conforme a Súmula 269 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação do princípio da insignificância é, via de regra, inviável em casos de reincidência específica. 2. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível, mesmo em casos de reincidência específica. 3. O regime semiaberto é aplicável a reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º; 61, I; 65, III, d; 67; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.156.312/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ, REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022. (REsp n. 2.179.850/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)”
Destaquei

No caso em apreço, a confissão foi
extrajudicia
l, prestada na fase de inquérito, e ainda que não tenha sido o único elemento de convicção para a condenação,
reforçou a versão dos fatos e contribuiu para a reconstrução da verdade processual
, devendo ser valorada positivamente.

Diante do exposto,
acolho o pedido da defesa
para reconhecer a
compensação integral
entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, com a consequente
redução da pena fixada na sentença
,
que passo a fazê-la:

Na primeira fase
:
uma vez que existem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (antecedentes e personalidade),
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Na segunda fase:

reconheço a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como a circunstância agravante da reincidência, as quais compenso integralmente, conforme fundamentado no item anterior.

Com isso,
mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Na terceira fase:
mantenho os termos da sentença que não reconheceu causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva
em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Quanto a pena de multa, fixo-a em 14 (quatorze) dias-multa
. A pretensão defensiva de sua dispensa não encontra amparo legal, porquanto a multa constitui sanção penal cumulativa prevista no tipo incriminador (art. 157, caput, do Código Penal) e de aplicação obrigatória pelo julgador, não se tratando de faculdade judicial. Ademais, eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida na fase de execução penal, nos termos do art. 51 do CP.

Mantenho, ainda
,
o regime de cumprimento no inicialmente fechado, nos termos da sentença
.

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso interposto por GERALDO FRANCISCO LIMA DE LEÃO
, condenado pela prática do crime de
roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal)
, para
a
fastar a valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”
, mantendo apenas os vetores desfavoráveis “antecedentes” e “personalidade” na primeira fase; além de
r
econhecer a atenuante da confissão espontânea
, ainda que extrajudicial, e determinar sua
compensação integral com a agravante da reincidência
, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.179.850/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 30/06/2025). E por fim,
r
edimensionar a pena para

05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
,
além de 14 (quatorze) dias-multa
, mantido o regime inicial
fechado
, ante a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ficando mantidos os demais termos da sentença.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, cumpre consignar que todas as matérias relevantes à solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas, à luz da legislação infraconstitucional e da jurisprudência aplicável, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025